Tribunal: CARF
Processo: 11080.729645/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729645/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.425 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
AILTO LUVIZETO RECH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
DEDUÇÕES.
DESPESAS
COM
O
PAGAMENTO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA E COM O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
PRESTADOS A DEPENDENTE. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA POR
AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL QUE SERVIRIA DE PARÂMETRO À
FIXAÇÃO DESSAS OBRIGAÇÕES. JUNTADA DE DOCUMENTOS
REFERENTES
A
ATOS
PRATICADOS
EM
ANO
POSTERIOR.
INEFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Decisão judicial proferida em 2011 e constitutiva de norma individual e
concreta obrigacional, relativa ao pagamento de pensão alimentícia, para
aplicabilidade proativa (ex nunc), é incapaz de servir de parâmetro aos
alegados pagamentos realizados em 2009, cuja dedução no cálculo do IRPF
declarado no exercício de 2010 é pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729645/2011-62
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.425 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729645/2011-62

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2010, ano-calendário 2009, na
qual se apurou redução de imposto de renda a restituir, de R$ 9.172,35 para R$
3.051,93.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 06/08 c/c os Demonstrativos de fls.
09/10, foram constatadas as seguintes infrações: dedução indevida de previdência
privada e Fapi, no valor de R$ 2.160,08; dedução indevida de despesas com
instrução, no valor de R$ 3.896,00; e dedução indevida de pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 16.200,00. As infrações decorreram do fato de o contribuinte
não ter feito prova válida das deduções, apesar de regularmente intimado.
Cientificado do lançamento em 15/09/2011 (AR à fl. 56), ingressou o contribuinte, em
06/10/2011, com sua impugnação (fl. 02), e respectiva documentação. Em síntese,
questiona integralmente as três glosas, sendo o gasto com instrução despesa própria,
com menção aos documentos apresentados junto com sua peça de defesa.
A impugnação é tempestiva e dotada dos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972. Portanto, dela tomo
conhecimento.
Previdência Privada
Quanto à infração dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$
2.160,08, o contribuinte apresentou o documento de fl. 11, qual seja, Comprovante de
Rendimentos – ano-calendário de 2009, expedido pela pessoa jurídica Solae do Brasil
I.C. Alim. Ltda.
Dispõe o artigo 74 do Regulamento do Imposto de Renda vigente, Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 - RIR/1999:
“Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto
poderão ser deduzidas (Lei n.o 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V)
I – as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
II – as contribuições para entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social. (grifei)
§ 1o - A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião
da apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei n.o 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o - A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à prevista no art. 82,
fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação
da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei n.o 9.250, de
1995, art.11).
Concomitantemente, o art. 83 do mesmo Diploma Legal preconiza que:
“Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
(grifei)
I- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.425 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729645/2011-62

II- das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente;” (grifei)
No presente caso, entendo que o documento juntado à fl. 11 dos autos comprova a
contribuição para previdência privada, ressaltando, quanto a tal modalidade, que há
incentivo fiscal relativo à dedução das contribuições pagas da base de cálculo do IR em
até 12% da renda bruta anual, limite este devidamente respeitado no caso concreto.
Assim, cabe restabelecer integralmente o valor de R$ 2.160,08, declarado a título de
previdência privada.
Pensão Alimentícia Judicial
No que tange à matéria em tela, tem-se que a legislação do imposto de renda permite a
dedução, na declaração de rendimentos, da importância efetivamente paga a título de
pensão alimentícia, desde que tal obrigação se dê em virtude de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, obedecidos os limites previstos na legislação
tributária, como se observa dos arts. 4o e 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
nos seguintes termos:
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais; (grifei)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II- das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais; (grifei)
Nesse mesmo sentido, o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR 99,
aprovado pelo Decreto no 3.000/99:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). (grifei)
(...)
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
Declaração de Ajuste Anual - DAA, conforme estatui a legislação pertinente citada.
No caso, da legislação antes transcrita extrai-se que são requisitos para a
dedutibilidade em tela: a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; b) que sejam
fixados em decorrência das normas do Direito de Família; e c) que seu pagamento
decorra do cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
No presente caso, o impugnante pleiteou, por meio de sua Declaração de Ajuste Anual
– DAA do exercício de 2010 (ver, especialmente, fls. 30/31), a dedução do valor de R$
16.200,00, a título de pensão alimentícia judicial, cujo beneficiário seria seu filho
Nathaniel Lovatto Rech.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.425 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729645/2011-62

O contribuinte, quando intimado, por meio do Termo de Intimação Fiscal, à fl. 41, a
apresentar, entre outros, a) escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, fixando o valor da pensão alimentícia e respectivos comprovantes de
pagamento; e b) escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, determinando o ônus das despesas com instrução e médicas com
alimentando, apresentou, tão somente, quanto à matéria em análise, a cópia da
Declaração de Ajuste Anual – DAA/2010 em nome da ex-esposa, Maristela Lovatto
Rech, juntada às fls. 48/52.
Por sua vez, junto com a peça de defesa, apresentou petição, juntada às fls. 14/16, em
que propunha ação de divórcio em face de Maristela Lovatto Rech, e da qual consta que
o casal teria se separado de fato em 2005, e que o autor (ora contribuinte) contribuía
mensalmente para o sustento do filho. Ao final, era requerido a procedência da ação, e,
entre outros, a fixação da pensão alimentícia do filho no montante de 15% dos
vencimentos líquidos do autor.
Ocorre que, não obstante o teor das “telas”de consulta ao sítio do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul, anexadas às fls. 17/18, fato é que a referida ação foi interposta
em 05 de agosto de 2011, enquanto que o processo em análise trata do ano-calendário
de 2009, exercício de 2010.
Ou seja, o interessado não fez prova, relativamente ao ano-base de 2009, de estar
amparado por escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, o
que, por si só, inviabilizaria a possibilidade de deduzir valores na DAA/2010 a título de
pensão alimentícia judicial.
Note-se, ainda, que sequer restou comprovado, nos autos, o pagamento que se
pretende deduzir, tendo o interessado, junto com sua peça de defesa, apenas
reapresentado a cópia da DAA/2010, em nome da ex-esposa, Maristela Lovatto Rech,
juntada agora às fls. 19/23 e contendo rendimentos recebidos de pessoa física, no total
de R$ 16.200,00 (ver, especialmente, fl. 20).
É de se salientar que a simples informação de recebimento do valor de R$ 16.200,00,
na DAA da sra. Maristela Lovatto Rech, não tem o condão de comprovar os gastos a
título de pensão.
Com efeito, é certo que em contrapartida ao direito de um contribuinte de deduzir os
valores pagos, existe o dever do alimentado de oferecer à tributação os valores
recebidos (Lei n.o 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o). No entanto, deve ser reconhecido o
direito de um contribuinte deduzir em sua declaração de ajuste os valores pagos a título
de pensão alimentícia independentemente de como tenha agido o beneficiário dos
rendimentos. Isto porque o contribuinte não pode ser prejudicado em função de eventual
não cumprimento das obrigações tributárias de terceiros.
Entretanto, do mesmo modo, um determinado valor não é dedutível na declaração do
contribuinte pelo simples fato de ter sido submetido à tributação pelo beneficiário do
pagamento. É preciso que o pagamento esteja comprovado e que o direito à dedução
esteja expressamente previsto na legislação tributária. Considera-se, por exemplo, que
quando o contribuinte paga valores superiores ao definido na decisão ou acordo judicial,
o faz por liberalidade, e o montante pago a maior não pode ser deduzido a título de
pensão judicial na Declaração de Ajuste Anual, por falta de previsão legal,
independentemente do tratamento tributário que este tenha recebido na Declaração de
Ajuste Anual do beneficiário da pensão.
O pagamento / desconto de valores, em se tratando de pensão alimentícia judicial, é
comprovado por meio de comprovantes de rendimentos, contra-cheques mensais, cópia
de cheques, comprovantes de transferências bancárias ou saques, DOC, entre outros;
enfim, qualquer documento que demonstre o efetivo cumprimento da obrigação fixada
judicialmente.
Desta forma, não restando comprovado, em se tratando do ano-base de 2009, a
existência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente fixando pensão
alimentícia a ser paga pelo interessado, e ressaltando-se a ausência de comprovação de
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.425 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729645/2011-62

qualquer pagamento desta natureza, deve ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização,
no valor de R$ 16.200,00.
Despesas com instrução
Por sua vez, no que tange às despesas com instrução, a alínea “b”, do inciso II, do art.
8o, da já referida Lei 9.250/95, com as alterações promovidas pela Lei no 11.482, de
2007, aplicável ao ano-calendário de 2009, objeto de autuação, estabelece o que se
segue:
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
...................................................................................................................
II – das deduções relativas:
...................................................................................................................
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio;
à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de R$ 2.708,94 (dois mil,
setecentos e oito reais e noventa e quatro centavos) para o ano-calendário de 2009;
(grifei)
(...)
Cabe, ainda, transcrever, no que tange à matéria em tela, o parágrafo 3o, do mesmo
art. 8o, da Lei no 9.250/95, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (grifei)
Nesse mesmo sentido, os §§ 4o e 5o, do art. 78, Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, e o § 2o, do art. 50, da IN SRF no 15/2001.
Na situação em exame, o impugnante pleiteou, por meio de sua Declaração de Ajuste
Anual – DAA do exercício de 2010 (ver, especialmente, fls. 30/31), a dedução do valor
de R$ 3.896,00, a título de despesas com instrução.
Para amparar sua pretensão, apresentou:
- recibo emitido pela Sociedade Educacional Leonardo da Vinci, no valor de R$
1.880,00, relativo a mensalidades com vencimento no período de 31/01/2009 a
30/11/2009, da aluna Ana Lucia Lasta Farias, do curso processos gerenciais (fl. 12); e
- declaração expedida pelo Centro Educacional Santa Isabel, no valor de R$ 2.016,00,
referente à anuidade escolar do aluno Nathaniel Lovatto Rech, matriculado na 8a série
do ensino fundamental (fl. 13).
Note-se que os referidos documentos já haviam sido apresentados anteriormente, como
se observa das fls. 44/45 dos autos.
Ocorre que, não obstante a pretensão do requerente e os referidos documentos, fato é
que do exame da Declaração de Ajuste Anual – DAA/2010 apresentada pelo interessado
(fls. 27/31) constata-se a não inclusão de dependentes.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.425 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729645/2011-62

As despesas com instrução, como se viu da legislação antes transcrita, restringem-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu próprio tratamento e/ou
com seus dependentes, assim informados na Declaração de Ajuste Anual, o que não
foi o caso, portanto, relativamente a Ana Lucia Lasta Farias e Nathaniel Lovatto
Rech.
Especificamente quanto a Nathaniel Lovatto Rech, não foi comprovado nos autos sua
condição de alimentando no ano-base de 2009, como antes abordado, e, tampouco, que
o contribuinte ficou responsável por pagamentos de despesas com instrução de
alimentandos em virtude de cumprimento de decisão judicial.
Sendo assim, concluo por manter a glosa das despesas com instrução, no valor de R$
3.896,00.
Por decorrência, é de se proceder à alteração do lançamento, apenas para restabelecer
dedução a título de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 2.160,08, disto
resultando a apuração de imposto a restituir de R$ 3.645,95, na forma do demonstrativo
abaixo:
Demonstrativo de apuração do IRPF/2010 - valores em R$

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
92.900,35
DEDUÇÕES

Contrib. Prev. Social
4.229,05
Contrib. Prev. Privada e Fapi
2.160,08
Dependentes
0,00
Despesas com Instrução
0,00
Despesas Médicas
20.050,00
Pensão Alimentícia Judicial
0,00
Pensão Alimentícia por Escritura Pública
0,00
Livro Caixa
0,00
Total das Deduções
26.439,13
Base de Cálculo
66.461,22
Imposto Devido
10.321,47
IRRF
13.967,42
Saldo de Imposto a Pagar Declarado
0,00
Imposto a Restituir após Julgamento
3.645,95
Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja julgada procedente em parte a impugnação, com apuração de imposto a restituir
de R$ 3.645,95, ressaltando-se que na Notificação de Lançamento já havia sido apurado
um saldo de imposto a restituir de R$ 3.051,93 (fls. 09/10).

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
Ementa:
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda os valores pagos a
título de Contribuição Previdenciária Privada que restarem devidamente comprovados
por documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução a título de pensão alimentícia judicial apenas resta cabível se trazidos aos
autos a decisão judicial ou acordo homologado judicialmente que englobe o ano-base
objeto dos autos, bem como o correspondente pagamento ou retenção pela fonte
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.425 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729645/2011-62

pagadora, mantendo-se a glosa em caso de ausência de comprovação nos referidos
termos.
DEDUÇÃO. DESPESA COM INSTRUÇÃO.
Tendo em vista que apenas podem ser deduzidas da base de cálculo do Imposto de
Renda as despesas com instrução declaradas e comprovadas, e que se refiram a
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento e aos de seus
dependentes, deve ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Uma vez que não restou comprovado que o interessado ficou responsável por
pagamentos de despesas com instrução de alimentandos em virtude de cumprimento de
decisão judicial, resta incabível deduzir despesas a esse título.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos;
b) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia está
comprovado nos autos; e que
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Porém, antes do exame de mérito, é imprescindível registrar que as razões
recursais e os respectivos pedidos voltam-se exclusivamente às deduções com pensão alimentícia
e com o pagamento de despesas de educação, sem abarcar os demais temas versados no acórdão
recorrido.
Passa-se ao exame de mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento de valores a título de pensão alimentícia
cuja dedução é pleiteada.
A resposta é negativa. O crédito tributário cuja validade é discutida nestes autos
refere-se ao ano-calendário de 2009, exercício de 2010, enquanto a petição e a decisão
interlocutória pertinentes à pensão alimentícia datam de 2011 (fls. 74-76, 77 e 78).
Como título judicial que serviria de parâmetro de controle à obrigação alimentar é
inaplicável ao fato jurídico tributário, as glosas devem ser mantidas.

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.425 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729645/2011-62

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 91
DF CARF MF
Original